Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701035-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO BARREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILO BARREIRA SOARES visando à antecipação da pretensão recursal em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o tratamento de hemodiálise compatível com as suas necessidades, com três sessões por semana. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de insuficiência renal crônica terminal, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 09/05/2023, sob a classificação de risco amarelo - urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “O requerente, DANILO BARREIRA SOARES, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionário. Ocorre que o relatório médico que ilustra os autos (id. 158708148) não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o procedimento considerado urgente. O autor se encontra inserido no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação AMARELO – urgência desde a recente data de 09/05/2023 (id. 158708152). No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade (id. 158708153), atualmente, o autor se encontra na posição 113o na lista de pacientes aguardando o mesmo tratamento e com igual classificação de risco da peticionária, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. No mais, as sessões de hemodiálise estão sendo prestadas, em sistema de internamento no HRAN, segundo se colhe do documento médico sob o id. 158708148, pagina 2, e do sob o id. 158708152. Ou seja, existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor (artigo 300 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Nesse prumo, não se encontram os pleitos revestidos, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Advirto que é dever da parte autora, na inicial (art. 320, CPC) e, da mesma forma, da parte ré, ao fazer a contestação (art. 336, CPC), especificar eventuais provas que pretendam produzir. Em caso positivo, deverão justificar a utilidade para o deslinde da controvérsia de direito material, sob pena de preclusão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente, ante a comprovação da hipossuficiência. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído no sistema de espera conforme a urgência apresentada e encontra-se ocupando leito hospitalar. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Ademais, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar equívoco na classificação de risco. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema, em especial por encontrar-se o paciente sob cuidados médicos na internação. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito